Tribunal: TJSP
Processo: 2017260-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000389403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017260-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAXGEN
COMÉRCIO INDUSTRIAL E IMPORTAÇÃO LTDA, é agravado GAAP LOCAÇÃO
DE BENS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017260-61.2020.8.26.0000 -Voto no 6506 2/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2017260-61.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MAXGEN COMÉRCIO INDUSTRIAL E IMPORTAÇÃO LTDA
AGRAVADO: GAAP LOCAÇÃO DE BENS LTDA.
INTERESSADOS: BENQ ELETRONICA LTDA, BENQ DO BRASIL LTDA, BQ
TECONOLOGIA LTDA E DENISE SOARES DOS SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: DOUGLAS IECCO RAVACCI
VOTO No 6506
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de locação de imóvel –
Pretensão de suspensão da penhora incidente sobre o faturamento
da empresa – Questão já discutida em recursos de agravos de
instrumento anteriores – Laudo pericial elaborado unilateralmente
pela agravante/executada não tem o condão de, isoladamente,
afastar aquela determinação – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Maxgen Comércio Industrial e Importação Ltda. contra a
decisão copiada às fls. 217/218 que, nos autos da ação de execução de título
extrajudicial, fundada em contrato de locação de imóvel ajuizada por GAAP
Locação de Bens Ltda., indeferiu o requerimento de suspensão da penhora
incidente sobre o faturamento da agravante.
Alega a agravante, em síntese, que a manutenção da
penhora de 15% sobre seu faturamento lhe é excessivamente onerosa,
porquanto, atualmente, está em situação financeira precária e, caso mantida a
constrição, possivelmente irá falir. Pretende a reforma da decisão para que a
penhora incida sobre o estoque de giro (projetores e monitores) ou sobre 5%
do lucro líquido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017260-61.2020.8.26.0000 -Voto no 6506 3/6
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo, preparado e contraminutado às
fls.449/454.
É o relatório.
A agravada ajuizou ação de execução contra a
agravante (processo no 0165247-49.2008.8.26.0100) na qual pugna a
cobrança dos valores correspondentes às cláusulas indenizatórias insertas nos
contratos de locação de imóveis entabulados entre ambas.
Ajuizou, também, outra execução fundada nos
mesmos contratos, cobrando os alugueres e encargos (processo no
0160613-10.2008.8.26.0100), sendo certo que em ambas as ações a agravante
opôs embargos à execução (processos números 1116408-63.2014.8.26.0100 e
1008562-84.2014.8.26.0100)
que
foram
apensados
em
razão
do
reconhecimento da conexão.
A agravante, nos embargos, alega, principalmente,
que é parte ilegítima, porque não entabulou contrato com a agravada,
asseverando que não é sucessora da locatária, tampouco pertence ao mesmo
grupo econômico. Aduz, ainda, que os títulos são inexigíveis.
Em julho de 2016 a agravante/executada ofereceu
bens a penhora (estoque circulante), asseverando que eventual penhora sobre
os ativos financeiros através do sistema bacenjud poderia levá-la à total
insolvência.
A agravada não aceitou a penhora do estoque
circulante e o magistrado a quo, em 21/09/2016, determinou a penhora sobre
o faturamento da empresa agravante e nomeou administrador judicial,
fixando-lhe remuneração, contra o que a executada se insurgiu através do
recurso de agravo de instrumento no 2211710-43.2016.8.26.0000, ao qual esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017260-61.2020.8.26.0000 -Voto no 6506 4/6
Câmara negou provimento.
Depois de realizada perícia técnica contábil nos
autos dos embargos à execução no 1008562-84.2014, para apurar se houve a
sucessão entre a locatária e a executada/agravante e os valores recebidos pela
agravada/exequente a título de aluguéis, a agravante, asseverando que o
perito concluiu pela inexistência de vínculo dela com a empresa sucessora da
locatária (JUTAÍ 661), requereu a suspensão da penhora sobre o faturamento
(fls.220/229).
Sobreveio, então, decisão deferindo o percentual
indicado pelo administrador para fins de penhora do faturamento (15%)
(fls.373), contra a qual a agravante/executada opôs embargos de declaração
que foram rejeitados por decisão que foi impugnada por recurso de agravo de
instrumento (processo número 2239679-62.2018), ao qual esta Câmara negou
provimento, estando consignado no acórdão:
“Neste cenário, diante dos elementos fáticos e
jurídicos até agora apresentados, que revelam a ocorrência de sucessão
fática entre as empresa, prevalece a prudência do D. Julgador, cabendo a
este, no momento oportuno, valorar a prova pericial contábil em confronto
com as demais provas produzidas.
(...)
Nesta senda, deve ser mantida a penhora de
percentual do faturamento da agravante, até a solução da questão suscitada
nos embargos à execução”.
Não obstante, a agravante/executada, em março de
2019, noticiou a substituição dos patronos que a representam e requereu,
novamente, a suspensão da penhora sobre o faturamento, oferecendo em
substituição o estoque de giro (projetores e monitores) ou a penhora de 5%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017260-61.2020.8.26.0000 -Voto no 6506 5/6
sobre o lucro líquido (fls. 78/89).
Fundamentou o pedido na onerosidade excessiva da
execução, alegando que está em situação financeira deficitária, diversa da
situação em que se encontrava quando a penhora sobre o faturamento foi
deferida.
Para comprovar o alegado, trouxe aos autos laudo
pericial contábil do qual consta que nos anos de 2015 a 2018 teve prejuízo
total de R$ 17.775.637,00.
A agravante pretende, em verdade, modificar
determinação que já foi objeto de análise por este Tribunal, em duas
oportunidades distintas, sobre pretenso fundamento diverso: risco de falência
decorrente de situação financeira precária que não existia à época em que
determinada a penhora sobre o faturamento.
O laudo pericial contábil que instruiu o novo pedido
de suspensão da penhora foi por ela elaborado, unilateralmente e,
isoladamente considerado, não tem o condão de afastar a penhora que, reprise-
se, já foi objeto de discussão perante esta Câmara em recursos de agravo de
instrumento anteriores.
Demais disso, a suposta dificuldade financeira já
havia sido aventada em 2016, quando a agravante pugnou pela penhora do
estoque circulante, o que, tal como já se salientou, foi indeferido.
Por fim, considerando que o principal fundamento
da agravante para a reforma da decisão é a precariedade financeira, descabido
o pedido de penhora incidente sobre 5% do lucro líquido, salientando-se que
ela pugna textualmente para que a penhora incida sobre o “lucro líquido da
empresa (quando houver)” (fls.22).
Desse modo, fica mantida a decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017260-61.2020.8.26.0000 -Voto no 6506 6/6
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator